Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO APELADO PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO. POSTERIOR DESISTÊNCIA POR PARTE DE ALGUNS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. A desistência do cumprimento de sentença por parte de alguns dos exequentes depois que o executado, citado para responder à apelação interposta contra a sentença de indeferimento da petição inicial, é integrado à relação processual e apresenta contrarrazões, tem como consectário o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, consoante a inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, 90, caput e § 1o, 331 e 513, caput, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.